Tribunal: TJSP
Processo: 1004431-78.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial simplificada, insistindo nas preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir,

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial simplificada, insistindo nas preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, com pedido subsidiário de disponibilização do salvado em seu favor e a incidência dos juros de mora a contar da citação. EXAME: Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir corretamente afastadas na sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da autora. Documentação juntada com a inicial que não serve como prova do nexo causal, porque além de não especificar, com clareza, a causa determinante da origem defeito, limitando-se a apontar "queda de energia (queima dos aparelhos)", não indica a formação e qualificação do profissional responsável pela emissão. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da ré em quantia equivalente a quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.